Tribunal: TJDFT
Processo: 0724927-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724927-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: ELZA ARAUJO GONCALVES REIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença de ID 21470343 que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ELZA ARAUJO GONCALVES REIS, fundada no inadimplemento de contrato de financiamento do veículo Gol G5/NF Total Flex, cor vermelha, 2010/2011, Placa NVR3758, Chassi 9BWAA05U4BP128741, gravado com alienação fiduciária, indeferiu o pedido de suspensão processual, homologou o acordo celebrado entre as partes (ID 21470342), para que produzisse seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem custas e honorários, conforme art. 90, § 3o, do CPC. Do cotejo dos autos, observa-se que a homologação do acordo foi promovida antes mesmo da citação da ré. Também é de se relevar que o ajuste (ID 21470342) está subscrito apenas pela parte demandada, sem advogado, não se equiparando ao comparecimento espontâneo. Dessa forma, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), considerando que a celebração de acordo extrajudicial anterior à citação importa no reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), intime-se a parte autora recorrente, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual error in procedendo da decisão de 1o Grau. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora